Tribunal: TJDFT
Processo: 0700075-65.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0700075-65.2019.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: JOSE RAIMUNDO DA CRUZ LOPES RÉU: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O O Senhor Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS - Relator Em sua contestação, o Distrito Federal alega que o autor não recolheu a integralidade do valor devido a título de caução. Assim, intime-se o autor para que se manifeste sobre tal alegação, a teor do que consta no art. 10, do CPC. Publique-se. Brasília, DF, em 07 de fevereiro de 2020. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator